Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrido, com fundamento na nulidade do processo administrativo (no 055-013545/2008) e da respectiva cassação de sua CNH.
II. O cerne na controvérsia, na origem, residia na ilegalidade do processo administrativo de cassação da carteira de habilitação em decorrência do cometimento de infrações durante o período de suspensão do direito de dirigir (infração prevista no art. 244, I, do Código de Trânsito). Na decisão ora revista, a e. magistrada a quo, por considerar que as infrações que deram causa à instauração do processo administrativo de cassação são anteriores ao recolhimento da CNH do autor (data de início do cumprimento da penalidade de suspensão), anulou a decisão que determinou a cassação da CNH do requerente (processo administrativo no 055-013545/2008).
III. Contudo, no recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Id 15476279), as razões e o pedido de reforma não impugnam a sentença. Com efeito, a fundamentação recursal versa, equivocamente, sobre procedimento administrativo diverso (tese recursal fundada na inocorrência de prescrição do procedimento instaurado em 30/01/2013 por infringência ao Art.165, do Código de Trânsito).
IV. Constata-se, portanto, a total inobservância ao princípio da dialeticidade (CPC, Art.932, III). E inaplicável a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior, de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (AgInt no AREsp 1269174/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018).
V. Nesse contexto, não se conhece, pois, do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma.
VI. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421).